Tribunal: TJDFT
Processo: 0709266-29.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709266-29.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MURILLO FRANCISCO DA SILVA SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. TRÁFICO DE DROGAS (COCAÍNA). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. 3a FASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4o DO ART. 33 DA LEI 11.343/06. INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ART 42 DA LAD. PLEITO DE APLICAÇÃO NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3. IMPROCEDENTE. NATUREZA DA DROGA. COCAÍNA. MANTIDA A FRAÇÃO DE REDUÇÃO DE 1/2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, por meio de conjunto probatório sólido e coerente, a condenação é medida que se impõe. 2. A natureza da droga (cocaína), quando não utilizada na primeira fase, poderá ser utilizada na terceira fase para modular a fração de redução da pena referente ao privilégio previsto no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006. Mantida a fração de redução de 1/2 (metade). 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, sustentando estarem presentes todos os requisitos legais para o reconhecimento da causa de diminuição relativa ao dito tráfico privilegiado, em sua fração máxima. Argumenta que a natureza da droga, por si só, não é capaz de modular negativamente a minorante. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não comporta trânsito, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Sobre a matéria, confira-se o seguinte julgado do STJ: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. EXASPERAÇÃO. PREPONDERÂNCIA DO ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. MODULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 a 2/3, a depender das circunstâncias do caso concreto. 2. Quanto à minorante do tráfico privilegiado, na falta de parâmetros legais para se fixar o quantum da redução, os Tribunais Superiores decidiram que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito, podem servir para a modulação de tal índice ou até mesmo para impedir a sua aplicação, quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente com o narcotráfico (HC n. 529.329/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 19/9/2019, DJe 24/9/2019). 3. A Terceira Seção, no julgamento do HC 725.534/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, realizado em 27/4/2022, DJe de 1°/6/2022, reafirmou seu posicionamento, conforme estabelecido no ARE 666.334/AM, do Supremo Tribunal Federal, sobre a possibilidade de valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos, desde que não tenham sido consideradas na primeira fase do cálculo da pena, o que configuraria o indevido bis in idem. 4. Em observância ao decidido no ARE 666.334/AM, julgado pelo STF sob o regime da repercussão geral, em que se firmou o entendimento de que a natureza e a quantidade de droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases da dosimetria, sob pena de indevido bis in idem, ou seja, tal valoração só pode ser considerada na primeira ou na terceira fases do cálculo da pena. 5. No presente caso, tendo sido a quantidade da droga utilizada para exasperar a pena-base, a sua utilização para modular a minorante em patamar inferior a 2/3 constituiria bis in idem. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no REsp n. 2.031.733/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023). (g.n.) Assim,“Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.103.769/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 22/2/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009